Tribunal: STJ
Processo: 5581462-93.2024.8.09.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923211 - GO(2025/0155703-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVANTE
: SERRA DAS CALDAS MINERACAO LTDA
AGRAVANTE
: THERMAS DAS CALDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LIMITADA
ADVOGADO
: RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: NOVA CALDAS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS HOTELEIROS
LTDA
AGRAVADO
: WAM RIVIERA ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
ADVOGADO
: NAPOLEÃO CASADO FILHO - SP249345
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
PEDIDO DE
C/C
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DE TUTELA ANTECIPADA EM
CARÁTER LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO
RECURSO. INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE
SÚMULA N. 735/STF.
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte não admite, em regra, a interposição de
recurso especial cujo objetivo seja discutir a correção de acórdão que nega ou
defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão
em única ou última instância. Incide, por analogia, a Súmula n. 735 do STF:
"não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
2. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem
quanto ao preenchimento dos requisitos de concessão da tutela de urgência
demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso
especial por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55321349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: fa636e8f-0429-479f-acd7-40cf6b9a0b65

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: fa636e8f-0429-479f-acd7-40cf6b9a0b65

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923211 - GO(2025/0155703-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVANTE
: SERRA DAS CALDAS MINERACAO LTDA
AGRAVANTE
: THERMAS DAS CALDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LIMITADA
ADVOGADO
: RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: NOVA CALDAS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS HOTELEIROS
LTDA
AGRAVADO
: WAM RIVIERA ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
ADVOGADO
: NAPOLEÃO CASADO FILHO - SP249345
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
PEDIDO DE
C/C
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DE TUTELA ANTECIPADA EM
CARÁTER LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO
RECURSO. INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE
SÚMULA N. 735/STF.
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte não admite, em regra, a interposição de
recurso especial cujo objetivo seja discutir a correção de acórdão que nega ou
defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão
em única ou última instância. Incide, por analogia, a Súmula n. 735 do STF:
"não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
2. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem
quanto ao preenchimento dos requisitos de concessão da tutela de urgência
demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso
especial por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por NOVA GESTÃO
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão monocrática de minha
relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 651-654).
Documento eletrônico VDA54914778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:48
Código de Controle do Documento: ed1e4d00-df1c-498e-b56f-42e8784fc951

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl.
378):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE
C/C
NÃO FAZER E DE TUTELA ANTECIPADA EM
CARÁTER LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO
DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
Não
demonstrados
os
requisitos ensejadores da concessão da suspensão recursal
ou da tutela de urgência, exigidos pela legislação de
regência, e não restando demonstrada flagrante ilegalidade
ou evidente abuso de poder, mister ratificar a decisão do
Juízo a quo que a deferiu na origem. AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 411-417).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que deve ser mitigada a
aplicação da Súmula 735 do STJ, ao argumento de que a própria autoridade acerca do
instituto está ameaçada pela decisão recorrida.
Aduz, ainda, não ser aplicável ao caso a Súmula 7 do STJ, ao argumento de
que a matéria tratada é estritamente de direito.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.116-1.132).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, não se tem aberta esta instância
especial para a análise da verificação dos requisitos da tutela provisória de urgência, seja
porque necessária a reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, incidindo o
enunciado
seja em virtude da natureza provisória do provimento judicial (
7/STJ,
.
Súmula 735/STF)
É o entendimento desta Corte Superior:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO PROFERIDA EM
SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA
PRECÁRIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.

REEXAME
DE

SÚMULA
735/STF.
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54914778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:48
Código de Controle do Documento: ed1e4d00-df1c-498e-b56f-42e8784fc951

PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I.
CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial
interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
fundado na incidência da Súmula 735 do STF, sob o
argumento de que a decisão recorrida possui natureza
precária por ter sido proferida em sede de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em
discussão consiste em verificar se é admissível recurso
especial interposto contra acórdão que defere ou indefere
pedido de tutela de urgência, cuja análise implica reexame
de matéria fática. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É
inadmissível o recurso especial interposto contra decisão
que aprecia pedido de tutela provisória, dada sua natureza
precária, nos termos da Súmula 735 do STF.4. A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se
conhece de recurso especial interposto com fundamento em
alegada ofensa a direito material ou processual em decisões
que concedem ou indeferem tutela provisória (AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
2.709.380/SP,
Turma, DJEN de
.5. A pretensão recursal
21/3/2025)
demanda reexame de provas quanto à presença dos
requisitos autorizadores da medida antecipatória, o que
encontra óbice na Súmula 7 do STJ (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.900.869/SP,
Noronha, Quarta Turma, DJe de
.6. O acórdão
24/4/2024)
recorrido considerou elementos concretos dos autos, como
laudos médicos e o risco à saúde da parte, para manter a
tutela deferida, ressaltando a abusividade da negativa de
cobertura sob o argumento de ausência no rol da ANS, em
consonância com a jurisprudência consolidada (AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.665.282/MG,
Martins, Terceira Turma, DJe de
.IV.
14/11/2024)
DISPOSITIVO 7. Agravo conhecido para não conhecer do
recurso especial. (
relatora
AREsp n. 2.816.866/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO
DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO
DO
TUTELA
ART. 1.022
CPC/2015.
ANTECIPADA.
PENSIONAMENTO
MENSAL.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SÚMULA N. 735/STF.
TUTELA DE URGÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste
SÚMULA N. 7/STJ.
afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A jurisprudência do STJ,
em regra, não admite a interposição de recurso especial que
tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega
ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não
se tratar de decisão em única ou última instância. Incide,
analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA54914778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:48
Código de Controle do Documento: ed1e4d00-df1c-498e-b56f-42e8784fc951

Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame
de questões que impliquem revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos (
. 3.1. A Corte
Súmula n. 7/STJ)
local concluiu que as circunstâncias do caso concreto,
verificadas à época do julgamento, desautorizavam a
revogação da medida liminar que impôs à agravante o
pagamento da renda mensal à parte agravada, na
importância de R$ 1.000,00 (um mil reais). Sem incorrer
no mencionado óbice, não há como infirmar o
entendimento da Corte de apelação no ponto. 4. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.477.552/MG,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
)
28/2/2025.
Segundo a jurisprudência firme do STJ, a superação episódica do óbice
imposto pela
somente é possível quando houver ofensa direta ao
Súmula n. 735/STF
dispositivo legal que disciplina a tutela pretendida (art. 300 do CPC).
Nesse sentido, seguem os julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS
DEFERIDA. IMPENHORABILIDADE DO
IV,
ART. 833,
§ 2o, DO
CARÁTER PRECÁRIO.
C/C
CPC/2015.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF.
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA.
1. No Superior Tribunal de Justiça, a tutela provisória de
urgência é cabível apenas para atribuir efeito suspensivo
ou, eventualmente, para antecipar a tutela em recursos ou
ações originárias de competência desta Corte, devendo
haver a satisfação simultânea de dois requisitos, quais
sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris,
consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do
recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e
de difícil reparação ao direito da parte -periculum in mora.
2. Hipótese em que não se vislumbra a probabilidade de
êxito do recurso especial, ante a aplicação do óbice da
Súmula 735 do STF, porquanto o acórdão regional, objeto
do apelo nobre, trata de agravo de instrumento manejado
contra decisão que deferiu liminar, em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, para arrestar
bens de pessoas jurídica e de pessoas físicas, dentre elas a
ora agravante, que, com base no
IV,
§ 2o, do
art. 833,
c/c
teve liberado, em seu favor, o valor de 50
CPC/2015,
(cinquenta) salários-mínimos, em parcela única, medida de
flagrante natureza precária.
3. É certo que esta Corte de Justiça admite a mitigação do
Enunciado 735 do STF, especificamente nas hipóteses em
que a própria medida importe em ofensa direta à lei federal
que disciplina a tutela provisória (art. 273 do
ou
CPC/1973
do
, por exemplo, quando houver
art. 300
CPC/2015)
norma proibitiva da concessão dessa medida, o que não se
verifica no caso dos autos, em que a parte busca, por meio
Documento eletrônico VDA54914778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:48
Código de Controle do Documento: ed1e4d00-df1c-498e-b56f-42e8784fc951

do recurso especial, discutir o juízo de mérito adotado pelo
Tribunal de origem ao limitar o desbloqueio dos valores
objeto de arresto a 50 salários mínimos, em parcela única,
com amparo no
IV e § 2o, do
art. 833,
CPC/2015.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt na TutPrv no
relator
AREsp n. 2.610.705/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
20/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TUTELA DE
URGÊNCIA POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 735/STF.
1. A jurisprudência do STJ não admite, em regra, a
interposição de recurso especial cujo objetivo seja discutir
a correção das decisões das instâncias de origem que
negam ou deferem medida liminar ou antecipação de
tutela. Incide analogicamente a Súmula n. 735 do STF. Isso
porque a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal a
quo, no sentido de conferir se estão presentes os requisitos
autorizadores da tutela de urgência, demandaria novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência não admitida em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
2. O STJ admite a mitigação da Súmula 735 do STF apenas
quando a própria medida importe em ofensa direta à lei
federal que disciplina a tutela provisória (art. 273 do
ou
do
, como, por exemplo,
CPC/1973
art. 300
CPC/2015)
quando houver norma proibitiva da concessão dessa
medida, de modo que "apenas a violação direta ao
dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida
autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é
possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos
legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 1179223/RJ,
Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
15/3/2017)
3. Hipótese em que a parte sequer indicou a violação do
do
nas razões do apelo nobre. Agravo
art. 300
CPC/2015
interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.510.560/MA,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe de
)
15/8/2024.

No caso dos autos, não se verifica ofensa ao
do CPC, de forma que
art. 300
a superação da
não se mostra possível.
Súmula n. 735/STF
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:48
Código de Controle do Documento: ed1e4d00-df1c-498e-b56f-42e8784fc951

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.211 / GO
Número Registro: 2025/0155703-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54329507120248090024 558146293 55814629320248090024
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVANTE : SERRA DAS CALDAS MINERACAO LTDA
AGRAVANTE : THERMAS DAS CALDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LIMITADA
ADVOGADO : RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: NOVA CALDAS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS HOTELEIROS
LTDA
AGRAVADO
: WAM RIVIERA ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
ADVOGADO : NAPOLEÃO CASADO FILHO - SP249345
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Documento eletrônico VDA55294700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: 1ba2a43f-db56-4ae0-be11-8c2a6d7e7b9e

AGRAVANTE : SERRA DAS CALDAS MINERACAO LTDA
AGRAVANTE : THERMAS DAS CALDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LIMITADA
ADVOGADO : RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: NOVA CALDAS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS HOTELEIROS
LTDA
AGRAVADO
: WAM RIVIERA ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
ADVOGADO : NAPOLEÃO CASADO FILHO - SP249345
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: 1ba2a43f-db56-4ae0-be11-8c2a6d7e7b9e